Tribunal: TJES
Processo: 5000891-76.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000891-76.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CETELEM S.A.
APELADO: CELMA CAMARA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência de fortuito interno praticada por terceiro, há que ser mantido a responsabilidade da instituição financeira, na esteira da Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000891-76.2022.8.08.0062

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADA: CELMA CAMARA BERNARDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por CELMA CAMARA BERNARDES, ora Apelada, em face de BANCO CETELEM S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 4923293, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Réu (i) ao pagamento de R$ 13.987,55 (treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais e (ii) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o BANCO CETELEM S.A. interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 4923298, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, aduzindo (1) a inaplicabilidade da súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (2) a impossibilidade de restituição do valor fixado a título de dano material; (3) a inexistência de dano moral.

Pois bem.

De início, impende destacar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que toca à responsabilidade do Apelante, consoante cediço, o Código de Defesa do Consumidor dispensa a análise de culpa, dispondo, em seu art. 14, que respondem objetivamente os fornecedores de serviço pelos danos causados, exceto se demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, o Apelante alega a impossibilidade da aplicação da súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” e, consequentemente, a inviabilidade da condenação de danos materiais e inexistência de danos morais, consoante inciso II, § 3°, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de “caso fortuito externo”.

Nada obstante, a Apelada sustenta que a falha na prestação de serviço oferecida pela instituição financeira lhe causou danos materiais, eis que o terceiro fraudador, possuidor de seus dados bancários, induziu-a a acreditar que, ao efetuar pagamento do boleto bancário gerado, liquidaria um empréstimo.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao examinar o conjunto probatório, convenceu-se da tese autoral quanto à falha na prestação do serviço, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Da leitura das conversas tem-se que um terceiro, apresentando-se como preposto da instituição financeira ré e
detento de todas as informações sigilosas da transação bancária,
induziu a requerente a acreditar que estava negociando a quitação antecipada do empréstimo mediante desconto.

No caso, entendo que
as consequências da fraude perpetrada por terceiro caracterizam acidente de consumo. É que a fraude de terceiro em contratos bancários é considerada dentro da teoria do risco do empreendimento
e, nessa condição, autoriza o enquadramento da autora como consumidora por equiparação (
bystander
), em consonância com o dispositivo no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, há inequívoca falha na prestação de serviço na medida em que terceiro fraudador possuía acesso à informações sigilosas da parte autora, sendo certo que é obrigação do banco garantir a segurança e restringir o acesso de terceiros à tais informações.

(...)” (grifos no original)

Com efeito, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Os documentos acostados aos autos comprovam, além do pagamento do boleto bancário no valor de R$ 13,987,55 (treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conversas com terceiro que se apresenta como preposto da instituição financeira, consoante ids 16713939, 16714680, 16714683 e 16714684, e, ao possuir dados de documentos pessoais e transações bancárias sigilosas da Apelada, propõe quitação antecipada de empréstimo.

Tal circunstância, se considerada no contexto da alegação de falha na prestação de serviço deduzida na presente demanda, revela-se relevante, pois corrobora, a meu sentir, a alegação de falha na segurança de dados bancários do consumidor.

Neste mesmo sentido há julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que reconhecido o fortuito interno em situação análoga (golpe do boleto falso):

“RESPONSABILIDADE CIVIL – BANCO – INDENIZAÇÃO – Falsificação do código de barras de boleto bancário que culminou com o desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador. Ausência de prova de culpa exclusiva do Autor. Responsabilidade objetiva dos réus, que integram a cadeia de fornecedores responsáveis pela operação. Responsabilidade configurada Dano Moral – Ocorrência - Prova desnecessidade - Dano ‘in re ipsa’ – Não houve negativação do nome do autor em rol de inadimplentes, nem protesto de título e nem publicidade do fato – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (...)” (TJSP; Apelação Cível 1018923-32.2015.8.26.0002; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017)

Insta salientar que, devido à ausência de impugnação tempestiva, específica e fundamentada pelo Apelante, ao apresentar contestação desconexa dos fatos alegados na inicial, somados às provas anexadas, presume-se a veracidade dos fatos alegados pela Apelada à vista do efeito material da revelia.

Destarte, conforme destacado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço que autoriza a indenização a título de danos materiais em favor da vítima, ora Apelada, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo no caso, a restituição, de forma simples, do valor correspondido ao pagamento do boleto bancário.

Ato contínuo, o Apelante requer, sucessivamente, a compensação entre o valor da restituição determinada na sentença com o valor referente ao empréstimo depositado na conta da Apelada, ante a alegada declaração de inexistência contratual na sentença recorrida.

Nesse sentido, consta-se que o Apelante, novamente, apresenta narrativa desconexa com o caso em tela, visto que tal questão não é discussão da lide, pois não há pedido e sequer decisão de declaração de nulidade de contrato de empréstimo.

Quanto ao dano moral, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da súmula º. 479, orienta-se no sentido de que se aplica a responsabilidade objetiva às instituições financeiras em casos de danos por fortuito interno praticado por terceiro.

Portanto, diante do transtorno causado à Apelada, resta configurado ilícito ensejador de dano moral indenizável, haja vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram contexto que supera o mero dissabor ou contrariedade do cotidiano.

Tenho, contudo, merecer reparo o
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

É cediço que, para a fixação do
quantum
indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano penso que o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Referido valor deverá ser atualizado com juros pela taxa SELIC desde a citação, sem incidência de correção monetária autônoma, notadamente por se tratar de matéria ordem pública e cognosícel
ex officio
em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com juros pela taxa SELIC desde a citação, sem incidência de correção monetária autônoma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.